Tribunal: TJSP
Processo: 1019014-07.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção. Inconformismo da parte autora. Pretensão de ressarcimento das despesas com ata notarial elaborada para usar como prova as conversas mantidas com réu, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Meio de prova eleito pela parte. Desnecessidade de demonstração das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção. Inconformismo da parte autora. Pretensão de ressarcimento das despesas com ata notarial elaborada para usar como prova as conversas mantidas com réu, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Meio de prova eleito pela parte. Desnecessidade de demonstração das conversas entre as partes através de ata notarial. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. Recurso improvido.